Tribunal: TJES
Processo: 0009063-66.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009063-66.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO LUIS SANTOS RISSI

APELADO: ALDINIL DE SOUZA BITTENCOURT

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por SÉRGIO LUIS SANTOS RISSI contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta pelo embargante, mantendo sentença que o condenou ao pagamento de indenização pela ocupação indevida de imóvel arrematado pela embargada ALDINIL DE SOUZA BITTENCOURT. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do Decreto-Lei nº 70/1966, à inaplicabilidade da Lei nº 9.514/1997, e à suposta violação ao princípio da congruência (art. 141 do CPC), requerendo o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos relativos à inaplicabilidade do Decreto-Lei nº 70/1966 e da Lei nº 9.514/1997; (ii) verificar se houve violação ao princípio da congruência, em razão de o acórdão ter fundamentado a condenação em dispositivos do Código Civil não invocados na inicial; (iii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos com o objetivo de prequestionar matérias, mesmo ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e exauriente as questões suscitadas, reconhecendo expressamente que, ainda que as normas específicas (Decreto-Lei nº 70/1966 e Lei nº 9.514/1997) não se apliquem diretamente ao caso, a condenação possui fundamento autônomo nos arts. 1.228, 186 e 927 do Código Civil, relativos ao direito de propriedade e à responsabilidade civil.

5. A invocação de fundamentos jurídicos diversos dos mencionados na inicial não configura julgamento extra petita, pois o julgador aplica o direito ao caso concreto, nos termos do princípio da congruência mitigada e do brocardo da mihi factum, dabo tibi jus.

6. O mero inconformismo da parte com a fundamentação adotada não caracteriza omissão, sendo incabível o uso dos embargos como meio de rediscussão do mérito ou de correção de suposto erro de julgamento (error in judicando).

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo entende que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, bastando que enfrente aqueles essenciais ao deslinde da controvérsia (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

8. Os embargos de declaração não constituem via própria para forçar o prequestionamento de dispositivos legais quando ausente vício no julgado, conforme precedentes do STJ (EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18/06/2008) e do TJES (EDcl Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração somente se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da causa.

2. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos invocados pela parte não configura omissão, desde que o julgador tenha fundamentado adequadamente a decisão.

3. É legítimo o emprego de fundamentos jurídicos distintos dos indicados na inicial, desde que compatíveis com a causa de pedir e com o pedido formulado.

4. O simples propósito de prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando inexistente vício decisório.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 141 e 1.022; CC, arts. 186, 927 e 1.228; Decreto-Lei nº 70/1966; Lei nº 9.514/1997.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2017;
STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 18/06/2008;
TJES, EDcl Ap 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13/11/2018;
TJES, EDcl Ap 00005429020148080046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25/06/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SERGIO LUIS SANTOS RISSI
em face do v. acórdão (ID 14000121) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização pela ocupação indevida de imóvel arrematado pela embargada.

Em suas razões (ID 14278435), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado. Alega que o acórdão não enfrentou os argumentos de que a embargada não faria jus à taxa de ocupação por não ter sido a arrematante direta do imóvel, conforme o Decreto-Lei nº 70/1966 , e de que a Lei nº 9.514/1997 seria inaplicável ao caso.

Aduz, ainda, que a fundamentação do acórdão em dispositivos do Código Civil (arts. 186, 927 e 1.228) caracteriza violação ao princípio da congruência (art. 141 do CPC), por se tratar de causa de pedir não suscitada na petição inicial. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com a atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento das matérias.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 15407150), pugnando pela rejeição do recurso por seu caráter meramente protelatório, com a condenação do embargante em multa.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SERGIO LUIS SANTOS RISSI
em face do v. acórdão (ID 14000121) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização pela ocupação indevida de imóvel arrematado pela embargada.

Em suas razões (ID 14278435), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no julgado. Alega que o acórdão não enfrentou os argumentos de que a embargada não faria jus à taxa de ocupação por não ter sido a arrematante direta do imóvel, conforme o Decreto-Lei nº 70/1966 , e de que a Lei nº 9.514/1997 seria inaplicável ao caso.

Aduz, ainda, que a fundamentação do acórdão em dispositivos do Código Civil (arts. 186, 927 e 1.228) caracteriza violação ao princípio da congruência (art. 141 do CPC), por se tratar de causa de pedir não suscitada na petição inicial. Por fim, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, com a atribuição de efeitos infringentes, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento das matérias.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID 15407150), pugnando pela rejeição do recurso por seu caráter meramente protelatório, com a condenação do embargante em multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE DO ADQUIRENTE PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR OCUPAÇÃO INDEVIDA. PROPRIEDADE REGISTRADA. DANO PATRIMONIAL DECORRENTE DA POSSE INJUSTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por SÉRGIO LUIS SANTOS RISSI contra sentença da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos de Ação de Imissão de Posse ajuizada por ALDINIL DE SOUZA BITTENCOURT, julgou procedente o pedido para ratificar a liminar concedida, determinar a imissão definitiva da autora na posse do imóvel e condenar o réu ao pagamento de indenização mensal pela ocupação indevida no valor de R$ 691,00 entre 18/03/2009 e 26/09/2017. O réu sustenta ilegitimidade da autora para requerer a indenização e inaplicabilidade dos dispositivos legais invocados pela sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a autora, na qualidade de adquirente do imóvel registrado em seu nome, possui legitimidade para pleitear indenização pela ocupação indevida do bem por parte do antigo mutuário, mesmo não tendo sido ela a arrematante direta em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aquisição regular da propriedade, com o devido registro no cartório competente, transfere à adquirente não apenas o domínio, mas também todos os direitos possessórios e patrimoniais inerentes ao bem, legitimando-a para pleitear indenização decorrente de posse injusta exercida por terceiro.

4. A ocupação prolongada e indevida do imóvel por parte do antigo mutuário após a consolidação da propriedade e a alienação do bem à autora configura ilícito civil, ensejando reparação patrimonial pelo prejuízo causado à legítima proprietária.

5. A pretensão indenizatória encontra respaldo nos arts. 1.228, 186 e 927 do Código Civil, os quais asseguram o direito de reaver o bem de quem injustamente o detenha e impõem o dever de indenizar o dano causado por ato ilícito.

6. A eventual revogação do art. 38 do Decreto-Lei nº 70/1966 e a inaplicabilidade direta do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 não afastam a possibilidade de arbitramento da taxa de ocupação com base em analogia e nos princípios da função social da propriedade e da responsabilidade civil.

7. A indenização arbitrada visa compensar a autora pela frustração do exercício pleno dos atributos da propriedade, e não remunerar eventual relação contratual inexistente com o ocupante do imóvel.

8. Prevalece entendimento jurisprudencial no sentido de que a transferência da propriedade importa sub-rogação nos direitos possessórios do alienante, inclusive no tocante à restituição do imóvel ocupado injustamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A aquisição de imóvel com registro regular transfere à adquirente a legitimidade para pleitear indenização por ocupação indevida, ainda que não tenha participado diretamente da arrematação judicial ou extrajudicial.

2. O ocupante injusto de imóvel responde por perdas e danos decorrentes da frustração dos direitos possessórios do proprietário, nos termos dos arts. 1.228, 186 e 927 do Código Civil.

3. A fixação da indenização por ocupação indevida pode se basear em parâmetros legais análogos, ainda que a norma específica anteriormente aplicada esteja revogada.

A parte embargante alega omissão no acórdão. Contudo, sem razão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e exauriente a controvérsia, consignando que, ainda que a legislação específica (Decreto-Lei nº 70/1966 e Lei nº 9.514/1997) não se aplique diretamente ao caso ou tenha sido revogada, a condenação encontra sólido respaldo no ordenamento jurídico pátrio.

A decisão colegiada foi explícita ao fundamentar a indenização no dever de reparação civil e no direito de propriedade, conforme se extrai do seguinte trecho:

"A pretensão indenizatória por ocupação indevida, embora tenha sido fundamentada na sentença com base no revogado art. 38 do Decreto-Lei nº 70/1966, encontra respaldo no próprio ordenamento jurídico, por força do direito de propriedade (art. 1.228 do Código Civil) e do dever de indenizar pelo uso indevido de bem alheio, nos termos do art. 186 c/c 927 do Código Civil."

E arrematou:

"Mais do que a letra da norma, o que fundamenta a condenação é o fato de que o réu ocupou indevidamente imóvel alheio por mais de oito anos, privando o legítimo proprietário de usufruí-lo ou alugá-lo. Esse dano é real e indenizável (...)"

Logo, não há que se falar em omissão. O que se verifica é o mero inconformismo do embargante com a fundamentação adotada, que, embora diversa daquela por ele defendida, resolveu a lide de forma completa e motivada.

Quanto à alegada violação ao princípio da congruência, melhor sorte não assiste ao embargante. A petição inicial, embora tenha mencionado o art. 38 do Decreto-Lei nº 70/66, tinha como causa de pedir a ocupação indevida do imóvel pela parte ré e, como pedido, a reparação patrimonial correspondente. Ao conceder a indenização com base no Código Civil, este Tribunal não julgou fora do pedido, mas apenas aplicou o direito à espécie (
da mihi factum, dabo tibi jus
), enquadrando os fatos narrados na norma jurídica que entendeu mais adequada.

Logo, o que se observa é o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa,
a rediscussão do mérito da causa
. Os embargos de declaração, contudo, não são a via adequada para corrigir um suposto
error in judicando
(erro de julgamento) ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelo embargante, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse da embargante, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

CONCLUSÃO

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
SERGIO LUIS SANTOS RISSI
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar